Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-94.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002156-94.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NARA RUBIA RODRIGUES RAMOS - CPF: 460.049.801-10 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1002156-94.2019.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Embargante(s):

Nara Rubia Rodrigues Ramos

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (SEGUNDO EMBARGOS). ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO VOTO E DO ACÓRDÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CONSIDERAR TEMPESTIVO O PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Se no acórdão do julgamento do recurso de Embargos de Declaração há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO EMBARGANTE EM 11/12/2020 (ID 70308452)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal, que não conheceu o recurso de embargos de declaração oposto anteriormente, por considera-lo intempestivo.

Argumenta que, ante a demora na disponibilização do voto e do acórdão referente ao julgamento do recurso inominado realizado na sessão do dia 22/09/2020, pugnou pela devolução do prazo recursal em 25/09/2020, conforme petição juntada no ID 58692497, razão pela qual, requer que seja considerado tempestivo o recurso de Embargos de Declaração oposto em 01/10/2020, bem como que seja apreciado/sanado os vícios apontados nas razões do recurso pela Turma Recursal Única.

A Embargada, intimada a se manifestar, manteve-se silente.

É o relatório.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise da decisão recorrida, observo que assiste razão a Embargante, pois, de fato, restou omissa quanto ao pedido de reabertura do prazo recursal protocolado em 25/09/2020 às 10h28min (no ID 58692497), ante a demora na disponibilização do voto e do acórdão da sessão de julgamento ocorrida em 22/09/2020, os quais foram disponibilizado somente no dia 25/09/2020 às 10h54min.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
e os ACOLHO
,
EXCEPECIONALMENTE
, e declaro nulo o acordão do julgamento dos Embargos de Declaração da sessão do dia 04/12/2020, em razão a omissão na apreciação do pedido de reaberuta de prazo recursal, ante a demora na disponibilização do voto e do acórdão da sessão de julgamento ocorrida em 22/09/2020, os quais foram disponibilizado somente no dia 25/09/2020 às 10h54min.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator